Tribunal: TJBA
Processo: 8010210-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010210-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: JOSE GERONIMO FERREIRA

Advogado(s)
:
WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTES
. EXIGIBILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. VEDAÇÃO.
BIS IN IDEM
.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento de sentença que manteve a exigibilidade de
astreintes
decorrentes de descumprimento de obrigação de fazer, com incidência de correção monetária, afastando-as apenas da base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo pleiteada a inexigibilidade ou redução da multa, bem como a exclusão de encargos incidentes.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se são exigíveis as
astreintes
diante da alegada ausência de descumprimento da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se é possível a redução do valor da multa cominatória fixada; (iii) determinar se incidem correção monetária e juros moratórios sobre o montante das
astreintes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se o descumprimento da obrigação de fazer quando a operadora fornece tratamento em local diverso do determinado judicialmente, caracterizando cumprimento defeituoso e insuficiente.

Afirma-se a preclusão consumativa quanto à discussão sobre a abrangência geográfica do plano, já decidida em agravo anterior, não podendo ser rediscutida.

Mantém-se a multa cominatória quando o valor acumulado reflete resistência prolongada da parte devedora, preservando sua função coercitiva e inibitória.

Afasta-se a redução das
astreintes
na fase de cumprimento de sentença quando inexistente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Admite-se a incidência de correção monetária sobre as
astreintes
por possuir natureza de recomposição do valor da moeda, sem caráter punitivo.

Veda-se a incidência de juros moratórios sobre
astreintes
, sob pena de
bis in idem
, pois a multa diária já cumpre função sancionatória pelo atraso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 196; CPC, arts. 373, II, 537, §1º, 523, §1º, 80, IV; CDC, arts. 6º, III, e 54, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1813798/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2113034/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.11.2023; TJ-BA, AI nº 8057992-25.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 02.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.